Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DEUZAMAR ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Deuzamar Alves da Silva (Id. 35795740) em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de distribuição por duplicidade (Id. 35753843). Narra a Embargante que ao interpor o Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, houve um erro digitalização e o recurso somente foi protocolado pela metade. Discorre que na tentativa de corrigir o erro acabou por interpor novo recurso, que foi distribuído para a 6a Turma Cível. Assevera que ao informar a situação em ambos os processos, houve o recurso não foi conhecido, por equívoco, por ambas as Turmas. Sustenta que o recurso deve prosseguir, tendo em vista a prevenção da 3a Turma Cível. Na espécie, constata-se erro na decisão que não conheceu do recurso, haja vista que o presente recurso é anterior ao distribuído à 6a Turma Cível. Assim, acolho os Embargos de Declaração, para reconhecer a existência de erro material e revogar a decisão de não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 35753843). Passo a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deuzamar Alves da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701721-51.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DEUZAMAR ALVES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 116347921. Autos relatados na Decisão ID 116397092, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A Decisão ID 120084956 indeferiu o pedido de tutela de urgência em uma análise preliminar e determinou a parte autora a juntada de novo relatório médico com as informações requeridas pelo NATJUS. Nota Técnica ID 122879993 considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público, ID 123058292, oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência e intimação das partes para que se manifestem sobre a Nota Técnica. Oartigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em Nota Técnica, datada de 28/04/2022, elaborada a partir daanálise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Após a análise dos relatórios anexados ao processo, das evidências científicas sobre o tema e das recomendações das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: A) A principal ferramenta para se definir o nível de incapacidade neurológica causado pela EM é a Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS), cuja pontuação varia de 0 a 10. Pontuações mais altas indicam doença em estágio avançado, com o paciente já tendo graves limitações funcionais e sequelas neurológicas irreversíveis. Segundo relatório médico anexado ao processo, a Requerente apresenta pontuação 6.5 nessa escala (vide item 1.6); B) Não há tratamentos medicamentosos disponibilizados pelo SUS que reduzam o ritmo de deterioração neurológica nos pacientes com EM-PP; C) Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante do medicamento. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EM-PP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta (vide item 3.3); D) Baseado no estudo acima mencionado, o único tratamento medicamentoso aprovado no momento para tratar a EM-PP é o ocrelizumabe; E) A CONITEC recomendou, em 2019, que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo (vide item 5); F) As agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, CADTH e SMC, respectivamente) recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes com EM-PP que apresentem doença precoce (vide item 5); G) Como definição de EM-PP precoce, as agências internacionais NICE, o CADTH e o SMC utilizam os critérios de inclusão de pacientes com EM-PP no estudo ORATORIO: Pontuação na escala de incapacidade funcional EDSS de até 6,5 e; Duração de doença menor que 15 anos nos pacientes com EDSS maior que 5 ou menor que 10 anos nos pacientes com o EDSS ≤ 5. H) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a Requerente apresenta doença com nove anos de duração e pontuação de 6,5 na escala de incapacidade funcional EDSS, podendo ser considerada pelos critérios supracitados como portadora de doença precoce. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ela teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que a condição clínica da paciente é condizente com os critérios de elegibilidade para uso do ocrelizumabe sob a ótica das principais agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, entretanto, as evidências mostram que os benefícios do tratamento podem ser modestos e a CONITEC não considerou a medicação custoefetiva perante a realidade socioeconômica brasileira.” (grifei) Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou bem caracterizado o requisito da imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUSalém dos benefícios apenas modestos do tratamento de altíssimo custo, "Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante". O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Não por outro motivo, a "CONITEC recomendou, em 2019, que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo". Ademais, conforme item 7.3 da Nota Técnica, a demanda não pode ser classificada como urgência ou emergência médica. 1 _ Assim, (I) ante as considerações desfavoráveis apontadas pelo NATJUS no fornecimento do referido fármaco; (II) o alto custo do medicamento, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) a conclusão desfavorável dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Gratuidade de Justiça concedida, ID 116397092 Em Contestação, ID 118119519, o Distrito Federal suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido, sustentando que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a concessão de medicações não padronizadas pelo Estado. Por fim, anexou o Despacho Técnico 121/2022. Em Réplica, ID 121015650, a parte autora pugnou pelo não acolhimento das teses defensivas, bem como pela procedência do pedido inicial. Nota Técnica, ID 122879993. 2 _ Prossiga-se nos termos da Decisão ID 116397092, itens 10 a 12.” A Agravante narra que pediu a tutela de urgência a fim de obter o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 mg, registrado na ANVISA, sob a seguinte posologia: uso contínuo na dose semestral de 600 mg por ciclo, nos termos da prescrição médica anexa. Discorre que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ao argumento de que não restou bem caracterizado o requisito da imprescindibilidade do tratamento, porquanto o medicamento possui custo elevado; mencionou eventual sobrecarga do sistema de saúde pública, bem como o fato de tratar-se de tratamento paliativo. Assevera que a paciente apresenta quatro clínico grave e delicado, pois, apesar dos tratamentos a que se submeteu, a doença continua em constante progressão. Registra que no relatório médico consta a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento farmacológico, sendo certo que os demais medicamentos e/ou tratamentos não apresentaram resposta terapêutica satisfatória. Ressalta que, embora o NATJUS se manifeste no sentido de que não existem no SUS medicamentos disponíveis para o tratamento da esclerose múltipla primariamente progressiva, de acordo com a Nota Técnica o medicamento indicado para o tratamento é o mais recomendável. Argumenta que a demora no fornecimento da medicação poderá agravar o seu quadro de saúde. Salienta que, apesar da indicação médica, não consegue obter o referido medicamento e que não possui condições de custar a medicação indicada, de forma que o Estado deve fornecê-lo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 mg, registrado na ANVISA, sob a seguinte posologia: uso contínuo na dose semestral de 600 mg por ciclo, nos termos da prescrição médica. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática para determinar o fornecimento da medicação referida, nos termos requeridos na tutela de urgência. Sem preparo, tendo em vista que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 mg, registrado na ANVISA, na posologia do relatório médico atualizado. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que estão suficientemente demonstrados os requisitos da antecipação da tutela, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante (relatório médico Id. 116347927 dos autos de origem), a existência de registro do fármaco prescrito perante a ANVISA e o fato de não dispor de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito, embora tenha finalidade paliativa, tem potencialidade para assegurar à Agravante melhor qualidade de vida. Os documentos que guarnecem os autos também indicam que o medicamento prescrito é imprescindível ao tratamento da paciente, já que estão esgotadas as demais alternativas terapêuticas destinadas ao tratamento da grave doença que lhe acomete. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, aponta a inexistência de outras alternativas terapêuticas para o tratamento da doença que acomete a paciente e confirma a possibilidade de aumento da qualidade de vida com a utilização do medicamento prescrito, razão pela qual considerou a demanda justificada, com ressalvas (Id. 122879993 dos autos de origem): “Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que a condição clínica da paciente é condizente com os critérios de elegibilidade para uso do ocrelizumabe sob a ótica das principais agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, entretanto, as evidências mostram que os benefícios do tratamento podem ser modestos e a CONITEC não considerou a medicação custoefetiva perante a realidade socioeconômica brasileira. Dessa forma, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença de que padece a Agravante, que tem quadro clínico grave, e há evidências científicas que indicam que o tratamento prescrito poderá lhe trazer alguma melhora na sua qualidade de vida. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstrado pelos relatórios médicos acostados aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode a Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à Agravante, no prazo máximo de dez dias, o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 mg, por prazo indeterminado, conforme prescrição médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora